Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DO PROCESSO DE ORIGEM. INÉPCIA DO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DIGITAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO RECEBIDO. FRAUDE. PESSOA JURÍDICA INTERMEDIADORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO DO BANCO CETELEM S.A. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO PAN S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se os fatos narrados e as razões deduzidas pelo Banco Cetelem são deslocados do conteúdo da sentença impugnada, referindo-se a processo distinto, há malferimento ao princípio da dialeticidade recursal, o que impossibilita o conhecimento da apelação, ante a inépcia do recurso.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos que participam da relação de consumo e venham a causar danos ao consumidor. Desse modo, o Banco Pan contribuiu para o dano suportado pela autora, na medida em que, repassou ou permitiu o acesso de dados sigilosos do autor, pessoais e relativo ao contrato bancário originalmente pactuado com a instituição financeira, a intermediador, que, agindo em nome do banco, prejudicou o consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Banco Pan rejeitada.
3. Verifica-se, na hipótese, que, em 6/10/2023, o autor efetuou empréstimo consignado, por meio digital, junto ao Banco Pan, no valor de R$24.072,45 (vinte e quatro mil setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), a serem pagos em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais), a começar de 7/4/2022. Consoante comprovante de depósito, o valor foi creditado na conta do autor em 7/10/2023. Em 14/10/2023, o autor pediu o cancelamento do negócio jurídico. Recebeu, então, contato de pessoa identificada como representante do Banco Pan, que solicitou a devolução da quantia creditada, a fim de proceder a rescisão da operação de crédito. A restituição do crédito recebido foi feita no mesmo dia por meio de pagamento de boleto fornecido pelo atendente. Após, o consumidor descobriu ter sido vítima de fraude, operada por intermediadora da instituição financeira, que possuía todos os seus dados pessoais e bancários e não cancelou o empréstimo anteriormente contratado conforme acordado, apropriando-se do valor do crédito recebido.
4. Nos termos do art. 49 c/c art. 3o, § 2o, ambos do CDC, o consumidor pode desistir do mútuo bancário pactuado fora da instituição, no prazo de 7 (sete) dias a contar do recebimento do crédito, com a devolução dos valores. Precedentes.
5. No particular, o autor exerceu o seu direito ao arrependimento da contratação do empréstimo consignado dentro do prazo legal do recebimento do crédito. Dessa forma, possível o cancelamento da operação bancária, com retorno ao status quo ante.
6. A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira e a fraude, por integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno. Assim, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. A fraude praticada por pessoa jurídica, identificada como intermediadora do Banco Pan, e que possuía os dados sigilosos e pessoais das operações creditórias mantidas com o autor, no momento do cancelamento da operação de crédito, não exime a instituição bancária da responsabilidade dos danos ao consumidor, haja vista a existência de fortuito interno. Precedentes.
8. Se, mesmo após o pedido de cancelamento da operação pelo consumidor, foi efetuado, indevidamente, descontos das prestações do empréstimo na folha de pagamento do benefício previdenciário do autor, é cabível a restituição das parcelas em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC e do entendimento do c. STJ, haja vista a inexistência de engano justificável da cobrança ilícita.
9. No que diz respeito à configuração dos danos morais, tem-se que a redução injustificada e substancial de proventos de natureza alimentar, com base em contrato rescindido, viola atributo da personalidade, notadamente a subsistência digna e a integridade psíquica, ultrapassando o mero prejuízo de ordem patrimonial, ao comprometer indevidamente o orçamento destinado ao sustento do autor. Assim, não há razão para afastar a responsabilidade dos réus pelos danos morais, porque configurados.
10. Em relação à pretensão de redução do quantum indenizatório fixado na origem, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos e o montante reconhecido por este e. Tribunal em casos semelhantes, verifica-se que o valor dos danos extrapatrimoniais deve ser reduzido ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).
11. Recurso do Banco Cetelem S.A. não conhecido. Recurso do Banco Pan S.A. conhecido e parcialmente provido.